Tribunal: TJSP
Processo: 0032398-44.2003.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção, pelo advento da prescrição intercorrente. Recurso de apelação da exequente. Feito que foi arquivado por 8 vezes ao longo dos 15 anos em que tramita a fase de cumprimento de sentença, por inércia e por ausência de bens penhoráveis. Prescrição intercorrente verificada. Precedente vinculativo do

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção, pelo advento da prescrição intercorrente. Recurso de apelação da exequente. Feito que foi arquivado por 8 vezes ao longo dos 15 anos em que tramita a fase de cumprimento de sentença, por inércia e por ausência de bens penhoráveis. Prescrição intercorrente verificada. Precedente vinculativo do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo no 1604412/SC). Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Diligências inúteis que não têm o condão de suspender nem interromper o prazo prescricional. Jurisprudência do STJ. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). Interrupção do prazo que ocorre uma única vez. Exequente regularmente intimado a se manifestar quanto à prescrição. Inércia. Contraditório garantido. Irregularidade não constatada. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0032398-44.2003.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ESCOLAS
PADRE ANCHIETA LTDA, é apelado CESAR APARECIDO LEAL (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032398-44.2003.8.26.0309 -Voto no 13.167
2
COMARCA:
JUNDIAÍ
APELANTE:
ESCOLAS PADRE ANCHIETA LTDA
APELADO:
CESAR APARECIDO LEAL
VOTO N.o 13.167
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE
COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença
de extinção, pelo advento da prescrição intercorrente. Recurso
de apelação da exequente. Feito que foi arquivado por 8 vezes
ao longo dos 15 anos em que tramita a fase de cumprimento de
sentença, por inércia e por ausência de bens penhoráveis.
Prescrição intercorrente verificada. Precedente vinculativo do
Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo no
1604412/SC). Incide a prescrição intercorrente, nas causas
regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por
prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.
Diligências inúteis que não têm o condão de suspender nem
interromper o prazo prescricional. Jurisprudência do STJ. O
termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação
analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). Interrupção do
prazo que ocorre uma única vez. Exequente regularmente
intimado a se manifestar quanto à prescrição. Inércia.
Contraditório
garantido.
Irregularidade
não
constatada.
Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança, envolvendo prestação de
serviços educacionais, em fase de cumprimento de sentença, na qual foi reconhecida
a prescrição intercorrente, julgando-se extinta a execução pela decisão de fls.
366/371.
Apela a autora (fls. 375/383) pretendendo a reforma da
sentença. Discorda da prescrição intercorrente, pois sempre se manifestou na busca
por bens penhoráveis. Entende que as tentativas de pesquisas infrutíferas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032398-44.2003.8.26.0309 -Voto no 13.167
3
caracterizam abandono de causa, conforme jurisprudência. Insiste que nem toda
inércia implica em prescrição, eis que não deu causa à paralisação do feito. Observa
que, de acordo com a jurisprudência firmado a respeito do art. 921, do CPC, não flui
prazo de prescrição intercorrente no período em que o processo fica suspenso por
ausência de bens penhoráveis. Ressalta, ademais, que não foi intimada pessoalmente
para dar andamento ao feito antes do decreto de prescrição, salientando a
necessidade de observância da regra de transição do art. 1.056, do CPC. Salienta,
por fim, que, ainda que considerado o prazo inicial a vigência do novo CPC, não teria
decorrido o prazo prescricional quinquenal. Pugna pela reforma da sentença.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Sem contrarrazões da parte adversa.
Recebe-se o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada em 29/10/2003, cuja
fase de cumprimento de sentença se iniciou em 03/11/2004.
Não localizados bens do devedor, o feito foi suspenso por oito
vezes, entre inércia da exequente e pedidos expressos de suspensão, sendo os autos
remetidos ao arquivo diversas vezes, inclusive com fundamento no art. 921, III, do
CPC (correlato art. 791, III, do CPC/1973).
Embora insista a apelante, o recurso não comporta
provimento, pois era mesmo o caso de extinção da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032398-44.2003.8.26.0309 -Voto no 13.167
4
Trata-se de tema pacificado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça que, em sede de julgamento de assunção de competência, decidiu nos
seguintes termos:
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
CABIMENTO.
TERMO
INICIAL.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR-
EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR.
INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015
são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo
CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo
superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do
Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do
processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas
nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da
entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode
extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação
irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua
observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado
para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década
após o arquivamento administrativo do processo, não houve a
intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do
contraditório.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)
Nesse julgado, o Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de aplicação da prescrição
intercorrente na vigência do CPC/1973. Quanto ao termo inicial, consignou-se que
incide a prescrição, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece
inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032398-44.2003.8.26.0309 -Voto no 13.167
5
interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. Quanto
ao termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do
prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso
de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
No caso concreto, a pretensão é de cobrança de contrato de
prestação de serviços educacionais, cujo prazo quinquenal é aquele previsto no art.
206, § 5o, I, do CC/2002.
Ao longo dos mais de 15 anos em que tramita a fase de
cumprimento de sentença, o feito foi, repita-se, arquivado por 8 vezes e não só por
ausência de bens penhoráveis, mas também por inércia da parte.
A interrupção do prazo prescricional só ocorre uma vez, à luz
do que prevê o art. 202, caput, do Código Civil e, no caso, o feito foi suspenso por
diversas vezes, sendo o prazo interrompido apenas na primeira suspensão por
ausência de bens penhoráveis, ocorrida em janeiro de 2011 (fls. 176).
A partir de então, a apelante apenas reiterou as tentativas de
busca por bens penhoráveis, todavia primordialmente infrutíferas, atos que não têm o
condão de suspender o prazo prescricional, como pretende fazer crer a recorrente.
A propósito, a jurisprudência do STJ:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE
MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DILIGÊNCIAS
INFRUTÍFERAS
PARA
LOCALIZAÇÃO
DE
BENS
NÃO
SUSPENDEM NEM INTERROMPEM A PRESCRIÇÃO. 1. O reexame
de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula
7/STJ).
2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, "os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032398-44.2003.8.26.0309 -Voto no 13.167
6
requerimentos para realização de diligências que se mostraram
infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de
suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente" (AgRg
no
REsp
1.208.833/MG,
Rel.
MINISTRO
CASTRO
MEIRA,
SEGUNDA TURMA, DJe 3/8/2012).
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1056527/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe
23/08/2017)
E não era o caso de se aplicar a regra do art. 1.056, do CPC,
primeiro porque, de acordo com entendimento firmado no sobredito Incidente de
Assunção de Competência, o termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência
apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada
em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que
viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do
revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual), o que não é o caso
dos autos que, em 18/03/2016 não estava suspenso ainda (fls. 296).
De qualquer forma, veja-se que a apelante foi regularmente
intimada a se manifestar quanto à prescrição (fls. 355 e 358), nada dizendo a respeito
quando da manifestação às fls. 361.
Verifica-se, portanto, que o contraditório foi regularmente
garantido, porém não exercido pela apelante, inexistindo, desse modo, irregularidade
a sanar.
Correto,
portanto,
o
reconhecimento
da
prescrição
intercorrente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0032398-44.2003.8.26.0309 -Voto no 13.167
7
ALFREDO ATTIÉ
Relator